Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737665-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CARLOS JOSE NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida em ação declaratória de rescisão contratual por fraude (0721158-55.2024.8.07.0003), ajuizada em desfavor de CARLOS JOSE NUNES. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. O apelante foi devidamente intimado para “que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil” (ID 63866648). Ato contínuo, o recorrente compareceu aos autos por meio de embargos de declaração informando que as custas foram recolhidas antes da interposição do agravo e “por um lapso” não juntou o comprovante de pagamento (ID 64373019). Apesar disso, não efetuou o recolhimento em dobro, conforme determinado pelo juízo. É o relatório. Decido. A apelação não pode ser admitida, porque é deserta. A lei processual exige não apenas que o pagamento do preparo seja tempestivo, mas que este seja comprovado no ato de interposição do recurso, na clara dicção do art. 1.007 do CPC. Em atenção à primazia da decisão do mérito, princípio voltado à superação dos vícios processuais sanáveis, a lei instrumentária em vigor oportuniza uma segunda chance ao recorrente que deixou de recolher e comprovar o preparo, como foi feito na presente hipótese, eis que o apelante foi instado a corrigir o vício ao ID 63866648. Entretanto, tendo transcorrido sem manifestação o prazo desta segunda oportunidade, carece de amparo legal a pretensão do recorrente, que somente comprovou o pagamento havia sido feito na forma simples. Assim, tendo sido oportunizada nova chance para o recolhimento do preparo, a ausência de comprovação do pagamento enseja a deserção, independentemente de se perquirir se o pagamento fora efetivamente realizado dentro do prazo assinalado. Ademais, não foi alegado qualquer fato que tivesse impossibilitado a prática oportuna do ato processual, estando ausente o justo impedimento referido no § 6o do art. 1.007 do CPC, o que impede que seja relevada a perda do prazo. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. MULTA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 1.007, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, se o recorrente não comprova a realização do preparo no ato de sua interposição e, intimado para recolher em dobro, comprova o recolhimento de forma simples, deve ser aplicada a pena de deserção, não sendo possível, neste caso, a complementação. As alegações de boa-fé, erro e matéria de ordem pública são possuem o condão de alterar a decisão agravada. A única hipótese em que a pena de deserção poderá ser relevada é no caso de justo impedimento devidamente comprovado, hipótese que não foi alegada pelo agravante. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.” (0721775-92.2022.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 07/11/2022) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do recolhimento do preparo em dobro. Ressalta-se, ainda, que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ausentes quaisquer destes vícios, impõe-se a rejeição dos embargos. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração e NEGO SEGUIMENTO ao apelo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator